Tribunal: TCU
Processo: 008.309/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Auditoria de natureza operacional integrada com aspectos de conformidade que teve por objeto os indeferimentos de pedidos de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com objetivo de avaliar as desconformidades em processos de análise de requerimento de benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) nos quais a decisão administrativa foi pelo indeferimento, com enfoque na identificação das principais causas do indeferimento indevido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU em: 9.1 . Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que, pela metodologia utilizada no presente trabalho, 10,94% dos indeferimentos automáticos entre janeiro e maio de 2024 foram considerados indevidos por este Tribunal, em razão do descumprimento do disposto no § 2o do art. 29-A da Lei 8.213/1991 e § 1o do art. 19 do Decreto 3.048/1999. 9.2. Determinar ao INSS, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. Compatibilize as metas de produtividade e a pontuação para realização de exigência com a complexidade da análise requerida; 9.2.2. Seja tempestivo no ajuste de metas relacionado com a indisponibilidade dos sistemas; 9.2.3. Dê publicidade para todos os servidores do reconhecimento inicial de direitos sobre as desconformidades encontradas pelo Supertec; 9.2.4. Torne as respostas do suporte técnico tempestivas e claras para aplicação no caso em análise; 9.2.5. Ofereça treinamentos alinhados com a necessidade de capacitação dos servidores; 9.2.6. Comunique de forma efetiva aos servidores os incentivos para capacitação; 9.2.7. Implemente mecanismos proativos de controle que possam identificar e corrigir falhas na instrução do requerimento antes que afetem o processamento dos benefícios, incluindo verificações automáticas de consistência e alertas de possíveis erros ou omissões nos requerimentos, bem como com a adoção de mecanismos de inteligência artificial capazes de sanar os vícios sanáveis nesses requerimentos ou, não sendo possível, identificar precisamente as necessidades de correção que devem ser realizadas pelos requerentes; 9.2.8. Implemente processo de avaliação da qualidade das análises automáticas, a exemplo do Supertec para as análises manuais, com os ajustes pertinentes; 9.2.9. Implemente indicadores e estabeleça metas específicas para promover a qualidade do processamento automático de benefícios; 9.2.10. Revise e aprimore os canais de comunicação com os requerentes, garantindo que as informações sobre como preencher corretamente os requerimentos de benefícios previdenciários sejam claras, acessíveis e disponíveis; 9.2.11. Implemente ferramentas online interativas que auxiliem os requerentes no preenchimento correto dos formulários de solicitação de benefícios, incluindo verificações automáticas de consistência e alertas de possíveis erros ou omissões. 9.3. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério da Previdência Social cópia desta deliberação, dando conhecimento de que o inteiro teor dos Acórdãos, incluindo Relatório e Voto, poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. autorizar o monitoramento das deliberações exaradas pela Secretaria-Geral de Controle Externo; e 9.5. encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.